Tribunal: TJSP
Processo: 1001584-21.2020.8.26.0411
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento a recurso de apelação, por deserção, por não ter a apelante, após determinação, promovido o recolhimento do preparo recursal. Agravo interno que pretende apenas noticiar o ajuizamento de Mandado de Segurança contra referida decisão. Matéria sem conteúdo impugnativo recursal. Recurso sem forma ou figura de juízo. Inépcia

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento a recurso de apelação, por deserção, por não ter a apelante, após determinação, promovido o recolhimento do preparo recursal. Agravo interno que pretende apenas noticiar o ajuizamento de Mandado de Segurança contra referida decisão. Matéria sem conteúdo impugnativo recursal. Recurso sem forma ou figura de juízo. Inépcia manifesta. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Agravo interno não conhecido, com imposição de sanção.